Tribunal: TJDFT
Processo: 0718649-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALTERAÇÃO GUARDA. MAJORAÇÃO ALIMENTOS. ANTECIPAÇÃO TUTELA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE
1. O recurso de agravo de instrumento, sobretudo os que versam sobre tutela provisória (artigo 1.015, I, do Código de Processo Civil), tem limitada extensão cognitiva quanto à incursão na análise de provas, que deverão ser produzidas em maior amplitude e com observância dos ditames do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (artigo 5o, LIV e LV, da Constituição Federal) quando por ocasião da instrução probatória.
2. Releva-se como premissa que a diretrizes que delineiam as definições de guarda e regime de visitação devem ser guiadas pela busca do melhor interesse da criança e a sua proteção integral (artigo 227 da Constituição Federal e artigo 1o do Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei n.o 8.068/90).
3. Apesar das alegações da parte agravante quanto à exposição do menor a situações conflituosas entre ela e o genitor, que causam prejuízo à saúde mental ou física, conclui-se que a prova de sua ocorrência depende da devida instrução processual, a ser realizada na instância de origem, em especial com a realização de avaliação psicossocial por profissionais competentes.
4. A majoração da verba alimentar resulta do exame do binômio “necessidade do alimentando e possibilidade econômica do alimentante” pelo juiz natural da causa, na sede própria de conhecimento, sob ampla dilação probatória.
5. Na estreita via do agravo de instrumento, a apreciação cinge-se à aferição dos requisitos autorizadores da antecipação almejada. Não demonstrada probabilidade do direito e risco de dano concreto, real, atual e grave ao direito do menor, resta inviável a modificação da guarda e a revisão do quantum dos alimentos anteriormente fixados.
6. Recurso conhecido e desprovido.